Tribunal: TJSP
Processo: 2040711-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO INDEVIDAMENTE ACIONADO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2040711-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 169/175, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 169/175, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO INDEVIDAMENTE ACIONADO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.